Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. NOVO PEDIDO. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO INFERIOR UM MÊS. SNIPER. INFOJUD. PEDIDOS GENÉRICOS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A reiteração de diligências no sistema informatizados de pesquisas de bens para penhora de ativos financeiros do executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.

2. Verifica-se que, a última medida de pesquisa SISBAJUD foi realizada na origem, em 19/01/2024, não havendo qualquer indício de que, menos de um mês da última pesquisa, sua renovação trará resultados frutíferos.

3. Quanto ao requerimento de PENHORA ONLINE pelo novo SISBAJUD (teimosinha) para determinar a realização da pesquisa de valores e bens em nome do Agravado. Cumpre destacar que, considerando a acentuada onerosidade da medida requerida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente, o relançamento de ordens o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. Todavia, no presente caso, o pedido veio desacompanhado de qualquer elemento de convencimento de que com tais medidas se poderia obter algum sucesso nessas ordens reiteradas de bloqueio.

4. O uso da ferramenta SNIPER não pode ocorrer, de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor para se aferir o seu patrimônio. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos; impondo, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário.

5. A quebra de sigilo via INFOJUD deve ser deferida quando requeridas em concordância com os princípios da duração razoável do processo bem como o da cooperação.

6. O Credor não pode simplesmente abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juízo.

7. Está dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas postas à disposição do Juízo, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente.

8. Recurso conhecido e não provido.